Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1014367-68.2019.8.11.0000
Recorrente : JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS
Recorrido : COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 26359976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO –– IMPENHORABILIDADE DA VERBA ALIMENTAR FLEXIBILIZADA – PRECEDENTES DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PRECEDENTES DESTA CORTE – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (N.U 1014367-68.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 33691965).
Alega violação aos artigos 833, inciso IV e 1.022, I do CPC, além de divergência jurisprudencial atinentes à regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, entre outros.
Recurso tempestivo (id 36885488).
Contrarrazões (id 41259984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Infere-se das razões recursais que a pretensão da parte Recorrente se volta contra o aresto que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento, mas manteve a conscrição de 15% (quinze por cento) de seus proventos líquidos para pagamento do débito havido com a parte Recorrida.
A suposta violação dos artigos 833, inciso IV e 1.022, I do CPC dá-se pela eventual impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, entre outros. Sendo que, a omissão alegada dá-se justamente pelo não reconhecimento de que a aposentadoria do Recorrente deve ser preservada integralmente, ou seja, não devem ser feitos quaisquer descontos.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente alega ofensa ao dispositivo legal e à jurisprudência, ao argumento de que as suas verbas de aposentadoria devem ser impenhoráveis no caso dos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.” (id 26359977).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a demora no atendimento é indenizável quando for excessiva ou associada a outros constrangimentos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.
1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 883, IV do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII